Tribunal: TJDFT
Processo: 0747031-32.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0747031-32.2025.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: CLEITON DE OLIVEIRA AQUINO CARRIJO IMPETRADO: DESEMBARGADOR RELATOR DO AI 0740906-48.2025.8.07.0000 D E C I S Ã O Na petição inicial, o impetrante requereu a gratuidade de justiça. No ID 77754349 foi determinado que se segue: “Desse modo, para análise do pedido de gratuidade de justiça, intime-se o impetrante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, junte aos autos documentos que comprovem a sua situação de hipossuficiência econômico-financeira (contracheques dos três últimos meses, cópia integral da carteira de trabalho, extratos bancários dos três últimos meses, faturas de cartão de crédito dos três últimos meses, declarações de imposto de renda dos três últimos anos, entre outros) ou apresente comprovante de recolhimento das custas.” (ID 77754349). Apesar de intimado, o impetrante quedou-se inerte (certidão de ID 78216268). E como não há nos autos evidência suficiente que confira lastro ao pedido de gratuidade de justiça formulado, impositivo o indeferimento de tal benefício. Forte nesses argumentos, indefiro o pedido de gratuidade de justiça. Intime-se o impetrante para recolher as custas iniciais no prazo de até 15 (quinze) dias sob pena de cancelamento da distribuição na forma prevista no artigo 290 do Código de Processo Civil. Brasília, 18 de novembro de 2025. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora